Tribunal: STF
Processo: HC 82149
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, II, A
 DO
 CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DELITO QUE TEM COMO OBJETO JURÍDICO A INCOLUMIDADE PÚBLICA E,
COMO SUJEITOS PASSIVOS, OS PROPRIETÁRIOS DAS CASAS INCENDIADAS
E A COLETIVIDADE CIRCUNVIZINHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
 CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
              Paciente que está sendo acusado de, por 04 (quatro)
 vezes, ter causado
incêndio em residências, crime que tem como objeto jurídico a
 incolumidade pública,
que significa, na lição de Damásio E. de Jesus, "a segurança e
 tranqüilidade de um
número indeterminado de pessoas". Como sujeitos passivos desse delito,
 na
hipótese, figuram os proprietários das casas e a coletividade
 circunvizinha, a qual
pode também sofrer as conseqüências de um fato dessa natureza. Além de
 a prisão
preventiva ter como  objetivo, no caso, a prevenção quanto à
 reprodução de outros
fatos criminosos - e a ocorrência de 04 incêndios anteriores recomenda
 essa
cautela -, objetiva ela, também, garantir a incolumidade física das
 pessoas, que
traduz uma das dimensões do conceito de ordem pública, tendo em vista
 que o
crime em questão é daqueles que podem causar tumulto e pânico.
               Ordem indeferida.